Tribunal: STF
Processo: HC 272204
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.066.931/PE.

Ao final, busca-se:

A. A superação excepcional dos óbices processuais formais (Súmula 691 e via estreita) face à coação ilegal manifesta e à teratologia aritmética, conhecendo-se da impetração ou, sucessivamente e de forma insuplantável, agindo-se no permissivo do Art. 654, § 2º, do CPP, para a CONCESSÃO DA ORDEM, AINDA QUE DE OFÍCIO;
B. A suspensão inaudita altera pars dos efeitos do cálculo unificado gravoso (60% linear sobre o todo) chancelado pelo STJ, determinando-se à 1ª VEP de Recife/PE que confeccione IMEDIATAMENTE novo atestado de pena no sistema SEEU, operando-se o CÁLCULO FRACIONADO até o deslinde deste feito;
C. A oitiva da d. Procuradoria-Geral da República;
D. A ratificação da cautelar com a concessão definitiva da ordem para CASSAR a decisão coatora proferida no HC nº 1066931 - STJ, assentando o império da Constituição para estipular que a reincidência superveniente não opera efeitos retroativos, determinando ao Juízo da Execução que proceda ao CÁLCULO FRACIONADO, cristalizando o comando de que:
1) Incida a fração de 40% (2/5) exclusivamente sobre a reprimenda do crime cometido em 2015 (em respeito absoluto à primariedade fática e jurídica assentada);
2) Incida a fração de 60% (3/5) unicamente sobre a reprimenda do crime superveniente cometido em 2020 (quando operada a reincidência). (Doc. 1, pp. 6-7).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXSANDRO MARINHO GOMES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (Agravo de Execução Penal n. 0013837-40.2023.8.17.9000).
Consta dos autos que o Juízo da execução penal, acolhendo o pedido do Ministério Público, determinou a alteração do atestado de pena a fim de aplicar a fração de 3/5 para obtenção da progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados (fl. 38).
A defesa, então, interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso (fls. 62-68).
No presente writ, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado não pode produzir efeito sobre todas as condenações somadas na execução penal, devendo incidir apenas sobre aquelas em que o apenado efetivamente possuía tal condição, com aplicação das frações legais distintas na forma do art. 112 da Lei de Execução Penal.
Alegam que a fixação da fração de 60% sobre a pena referente ao fato de 2015 viola os princípios da individualização da pena e da irretroatividade, pois naquele momento o paciente era primário, impondo-se o respeito ao critério tempus regit actum na aferição da condição pessoal para progressão.
Argumentam que a unificação de penas não autoriza agravamento de requisitos objetivos de benefícios executórios e invocam a orientação da Súmula n. 715 do STF para afirmar que a soma das reprimendas não pode servir de pretexto para recálculo prejudicial das frações aplicáveis a cada condenação individualmente considerada.
Defendem que a redação do art. 112 da LEP, após o Pacote Anticrime, impõe categorização estrita entre primário e reincidente, inexistindo previsão de “reincidência retroativa”, razão pela qual é necessário cálculo fracionado, com 40% para o crime de 2015 e 60% para o crime de 2020.
Por isso, requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para determinar a elaboração de cálculo fracionado de progressão de regime, respeitando-se a primariedade do paciente na primeira condenação.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 82-83).
Foram prestadas as informações (fls. 92-98 e 101-104).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 106-115).
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
[...]
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (fls. 64-66):
O agravante foi condenado nos autos da Ação Penal de nº 4092-88.2015.8.17.0990 à pena de 06 anos de reclusão pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo o delito sido praticado em 29.04.2015 e o trânsito da sentença se dado em 01.10.2018.
Posteriormente, na Ação Penal de nº 417-44.2020.8.17.0990, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 304 do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico, uso de documento falso e porte de arma de uso permitido), sendo 09 (nove) anos para o delito do tráfico.
Dispõe a Lei de Execuções Penais, em seu art. 112:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
Assim, sendo o acusado reincidente em crime hediondo ou equiparado, como é o caso do tráfico de drogas, poderá progredir para regime menos gravoso apenas após o cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) da pena.
No caso em comento, sustenta o agravante que, para fins de progressão de regime, deve ser considerado não reincidente, pois quando condenado à primeira pena (4092-88.2015.8.17.0990), não havia contra si sentença condenatória transitada em julgado por prática de delito de tráfico de drogas.
Tenho que razão não lhe assiste. Explico.
É que, quando da segunda condenação (417-44.2020.8.17.0990), também pelo delito de tráfico de drogas, o acusado já possuía sentença condenatória transitada em julgado pelo mesmo delito.
Assim, unificadas as penas e reconhecida a reincidência em uma das condenações, tal condição, que é circunstância pessoal do reeducando, uma vez adquirida interfere na execução da pena como um todo.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe13/5/2015).
In casu, verifica-se que, quando da prática do crime de tráfico de drogas, referente à segunda guia, o apenado já possuía condenação com trânsito em julgado anterior pela prática de roubo, o que levou a condição de reincidente.
Assim, não restam dúvidas de que, na ocasião da expedição da primeira guia de execução, o reeducando era considerado primário.
Todavia, após o reconhecimento da sua condição de reincidente, a juntada de novas guias e a consequente unificação das penas, estende-se aquela sobre a totalidade das reprimendas somadas.
[...]
Tal reconhecimento, conforme pontuado alhures, afeta o cálculo para fins de obtenção da progressão de regime e livramento condicional, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos), tal qual fez o juízo a quo.
Dos trechos do acórdão acima colacionados, verifica-se que o paciente possui duas condenações por tráfico de drogas, além de associação para o tráfico, uso de documento falso e porte ilegal de arma de uso permitido, ostentando, portanto, a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.
Nesse contexto, correto está o entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias ao exigir o cumprimento de 3/5 das penas aplicadas aos crimes de tráfico, pois "a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios" (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 2, pp. 119-125 — grifo no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator